Tribunal: STF
Processo: HC 75126
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
PRONÚNCIA. LIBELO. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRONÚNCIA E O LIBELO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
DEFESA.
I. - Não constitui nulidade o fato de o réu ter sido
pronunciado pelo delito previsto no art. 121, § 2º, I, do Código
Penal (homicídio qualificado) e o libelo considerá-lo como incurso
no art. 121, caput, do mesmo Código (homicídio simples), engano que
foi corrigido no início do julgamento, a pedido do representante do
Ministério Público. Inocorrência de prejuízo para a defesa, mesmo
porque a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I) foi
rejeitada pelos jurados, certo que a lei processual adota o
princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, na linha
do adágio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566).
II. - H.C. indeferido.